Tribunal: CARF
Processo: 10783.912914/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.912914/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.946 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 040901175, emitido eletronicamente em 05/12/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 06269.12060.020508.1.7.03-8203.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.912914/2012-51
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912914/2012-51

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 20.173,67.
No despacho, foi reconhecido R$ 18.346,64.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância. A empresa alega que os créditos informados no PER/DCOMP
06269.12060.020508.1.7.03-8203 são decorrentes da retenção da CSLL sobre o faturamento da
empresa no período de março/2006 a dezembro/2006, conforme relação de notas fiscais
discriminadas em tabela no corpo da manifestação. Salienta que o montante da CSLL retida está
declarado na DIPJ/2007. Apresenta cópia parcial de notas fiscais relacionadas e do Livro Razão,
e requer o reconhecimento do crédito integral demonstrado, bem como as compensações
decorrentes.
Em sessão de 26 de março de 2019 (e-fls. 61) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Entenderam os julgadores que a recorrente não apresentou comprovantes de
rendimentos relacionados às retenções não validadas . tais comprovantes poderiam ser supridos
“pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na
fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF”, no entanto, em consulta ao sistema DIRF os
julgadores não confirmaram as informações prestadas na DCOMP.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912914/2012-51

Ciente da decisão de primeira instância em 21/05/2019 (e-fls. 79), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 19/06/2019 (e-fls. 80), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que emitiu notas fiscais (relacionadas na sua peça de defesa) contra a
empresa ARACRUZ CELULOSE S/A e afirma que tais valores correspondentes foram
recebidos já com os tributos retidos. Entende que a Aracruz efetuou o pagamento apenas no ano
seguinte, motivo pelo qual a fonte pagadora efetuou a informação de retenção em DIRF apenas
no ano de 2007:

“Entretanto, a fonte pagadora – ARACRUZ CELULOSE S/A – efetuou o
pagamento das notas fiscais em 02/01/2007 – data do efetivo recolhimento da CSLL,
conforme se depreende dos anexos extrato bancário e Livro Razão.
Malgrado o recolhimento tenha ocorrido apenas 06 (seis) dias após a data da
compensação, ocorreu já no ano calendário de 2007, motivo pelo qual não consta da
DIRF da fonte pagadora de 2006.”

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Apresenta como elemento de prova cópias de duas notas fiscais, extratos
bancários e cópia de livro razão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912914/2012-51

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
A discussão posta nos autos resume-se à validação de retenções de CSLL
realizadas pela fonte pagadora 42.157.511/0001-61 – ARACRUZ CELULOSE S/A.
A recorrente informou que as retenções somam R$ 20.173,67, enquanto que
foram identificados nos sistema da RFB apenas R$ 18.346,64:

A diferença de R$ 1.827,03 refere-se, segundo a recorrente, à duas notas fiscais
emitidas em dezembro de 2006 mas que foram pagas pela Aracruz apenas no ano seguinte, o que
teria levado à fonte pagadora a informar a retenção apenas na DIRF do ano de 2007.
A recorrente relaciona na e-fls. 88 os dados destas duas notas fiscais, as quais
estão também juntadas cópias nas e-fls.103/104:

Se somarmos o valor total destas notas fiscais, iremos obter o montante de R$
182.700,49, que multiplicado por 1% chega-se ao valor de R$1.827,00 que é a parcela não
validada de retenção de CSLL:
NF ́s
CSLL : 1%
R$ 108.603,15
R$ 1.086,03
R$ 74.097,34
R$ 740,97
R$ 182.700,49
R$ 1.827,00
O montante a receber líquidos destas duas notas fiscais soma R$ 162.796,31:
NF ́s
Valor líquido
674
R$ 96.331,00
675
R$ 66.465,31
R$ 162.796,31
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.946 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912914/2012-51

E este montante foi depositado na conta corrente da recorrente no dia 03/01/2007
conforme extrato bancário de e-fls. 96:

Portanto, resta comprovado que a recorrente emitiu as notas fiscais e que o seu
valor foi devidamente pago pela fonte pagadora pelo seu valor líquido já retidos os tributos
devidos. A circunstância da fonte pagadora de ter realizado o pagamento em ano-calendário
posterior não altera o fato de que as respectivas retenções ocorreram no ano de 2006, e
portanto devem compor a apuração da CSLL deste ano-calendário pois a dedução da
contribuição deve obedecer o regime de competência, nos termos do artigo 411 da lei
8.891/1995.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006 é de R$
20.173,67 homologando-se as compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

1 Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital